Tribunal: TJBA
Processo: 8027777-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027777-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ITALA CHAVES SAMPAIO LIMONGI e outros (2) Advogado(s): THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. LEI Nº 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO INICIALMENTE VÁLIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ORDEM CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de investigada em inquérito policial que apura supostos crimes de estelionato e falsificação de documento particular, consistentes no alegado reembolso indevido de despesas médicas mediante apresentação de documento adulterado em prejuízo de companhia de seguro saúde, sendo que a vítima inicialmente representou, mas posteriormente celebrou acordo reconhecendo a ausência de participação da investigada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acordo extrajudicial com reconhecimento de ausência de participação configura renúncia tácita ao direito de representação; (ii) determinar os efeitos da renúncia tácita sobre a persecução penal em crimes de ação pública condicionada; (iii) estabelecer se subsiste justa causa para investigação do crime de falsificação de documento particular; (iv) analisar a aplicação do princípio da consunção entre os delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A representação da vítima para crimes de ação penal pública condicionada pode ser objeto de renúncia tácita, mesmo quando inicialmente exercida de forma regular, por meio de atos inequívocos que demonstrem desinteresse na persecução criminal. 5. A celebração de acordo extrajudicial entre a vítima e o investigado, com reconhecimento expresso de que não houve participação na conduta fraudulenta, configura manifestação inequívoca de renúncia tácita ao direito de representação. 6. A renúncia tácita ao direito de representação torna juridicamente impossível o exercício da ação penal pelo Ministério Público, obstando definitivamente a continuidade da persecução criminal. 7. O reconhecimento pela própria vítima de que o investigado não participou da conduta fraudulenta afasta a tipicidade da conduta e demonstra ausência de justa causa para a persecução penal. 8. A ausência de dolo específico e de qualquer conduta fraudulenta, demonstrada pela ata notarial que comprova não ter a paciente acesso aos dados utilizados, confirma a atipicidade da conduta de falsificação. 9. Reconhecida a renúncia tácita da vítima quanto ao crime-fim (estelionato), não subsiste justa causa para persecução autônoma do crime-meio (falsificação), evitando-se responsabilização penal desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus conhecido e ordem concedida, apesar do pronunciamento da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A renúncia tácita ao direito de representação configura-se quando a vítima celebra acordo extrajudicial reconhecendo expressamente a ausência de participação do investigado na conduta delitiva. 2. A renúncia tácita ao direito de representação torna juridicamente impossível o prosseguimento da ação penal pública condicionada, mesmo quando inicialmente exercida de forma válida. 3. A ausência de justa causa para o crime-fim (estelionato) impede a persecução autônoma do crime-meio (falsificação de documento) em aplicação do princípio da consunção. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103, 107, IV, 171, §5º, e 298; CPP, art. 38; Lei nº 13.964/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027777-32.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrantes os béis. SÉRGIO ALEXANDRE MENESES HABIB e THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB e como paciente, ÍTALA CHAVES SAMPAIO LIMONGI. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem. Salvador, .